Tribunal: TJMT
Processo: 0011293-48.2006.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011293-48.2006.8.11.0042
RECORRENTE: SANDRO RENAN DE ARRUDA
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 45604490) interposto por SANDRO RENAN DE ARRUDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 31976992):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES E HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E ACUSATÓRIA – PRELIMINAR ARGUIDA EX OFFICIO – AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RECURSO DA DEFESA, NO QUE REFERE AOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E DE PENA NO MÍNIMO LEGAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DO PARQUET – PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO NO QUE TOCA AO RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS – QUALIFICADORA OBJETIVA CUJA COMUNICABILIDADE DEPENDE DA PRÉVIA CIÊNCIA DO COAUTOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A CASSAÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE À AUTORIA E À PRESENÇA DA QUALIFICADORA –IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. 1. Considerando que a pena do réu se fixou em doze anos de reclusão, patamar mínimo para o delito pelo qual foi condenado, bem como que lhe foi deferido o direito de recorrer em liberdade pelo juízo a quo, é de se reconhecer de ofício a ausência parcial de interesse recursal no que refere às pretensões defensivas de reajuste da pena ao mínimo legal e de liberdade provisória. 2. O fato de este Tribunal ad quem, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a ele, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento. Ademais, a simples arguição de preliminares em contrarrazões por parte do órgão acusador afronta a sistemática recursal pátria e impede a contraposição argumentativa por parte do réu, indo de encontro com os princípios da ampla defesa, do contraditório processual e do duplo grau de jurisdição, os quais, in casu, devem prevalecer em detrimento do risco de insegurança jurídica, impondo-se a rejeição da preliminar arguida. 3. Havendo elementos nos autos capazes de respaldar a conclusão do corpo de jurados, no sentido de que um dos condenados praticou contra a vítima homicídio na modalidade simples, é de se manter a decisão do Conselho de Sentença, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos, mesmo porque, a comunicabilidade das qualificadoras objetivas referentes ao modo de execução do delito depende da ciência do coautor. 4. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos se há elementos no arcabouço probatório capazes de respaldar a proposição acusatória do Ministério Público quanto à autoria do réu e à utilização de dissimulação por parte dele quando da execução delitiva, exatamente como ocorre na hipótese. 5. Apelo ministerial conhecido e desprovido. Apelo da defesa parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, com rejeição da preliminar arguida pela acusação em contrarrazões.” (Ap 0011293-48.2006.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 35315987 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 37477999).
Alega: (i) necessidade de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, nos termos da Lei n. 13.964/2019 e ADC ́S n. 43, 44 e 54, do STF; (ii) violação aos arts. 121, §2°, IV, do CP e 593, III, “d”, do CPP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão condenatória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 46752475).
Contrarrazões – Id. 48388983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar a necessidade de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que, além de o Recorrente não demonstrar de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, suas razões recursais são dissociadas dos fundamentos do aresto, que não conheceu do pedido, por ausência de interesse, justamente por tal direito já ter sido reconhecido pelo Juízo de Primeiro Grau, o que atrai o óbice sumular acima indicada.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 593, III, “d”, do CPP, fundada na tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1303184/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgInt no AREsp 1442041/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011293-48.2006.8.11.0042
RECORRENTE: SANDRO RENAN DE ARRUDA
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 45604493) interposto por SANDRO RENAN DE ARRUDA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 31976992):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES E HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E ACUSATÓRIA – PRELIMINAR ARGUIDA EX OFFICIO – AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RECURSO DA DEFESA, NO QUE REFERE AOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E DE PENA NO MÍNIMO LEGAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DO PARQUET – PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO NO QUE TOCA AO RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS – QUALIFICADORA OBJETIVA CUJA COMUNICABILIDADE DEPENDE DA PRÉVIA CIÊNCIA DO COAUTOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A CASSAÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE À AUTORIA E À PRESENÇA DA QUALIFICADORA –IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. 1. Considerando que a pena do réu se fixou em doze anos de reclusão, patamar mínimo para o delito pelo qual foi condenado, bem como que lhe foi deferido o direito de recorrer em liberdade pelo juízo a quo, é de se reconhecer de ofício a ausência parcial de interesse recursal no que refere às pretensões defensivas de reajuste da pena ao mínimo legal e de liberdade provisória. 2. O fato de este Tribunal ad quem, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a ele, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento. Ademais, a simples arguição de preliminares em contrarrazões por parte do órgão acusador afronta a sistemática recursal pátria e impede a contraposição argumentativa por parte do réu, indo de encontro com os princípios da ampla defesa, do contraditório processual e do duplo grau de jurisdição, os quais, in casu, devem prevalecer em detrimento do risco de insegurança jurídica, impondo-se a rejeição da preliminar arguida. 3. Havendo elementos nos autos capazes de respaldar a conclusão do corpo de jurados, no sentido de que um dos condenados praticou contra a vítima homicídio na modalidade simples, é de se manter a decisão do Conselho de Sentença, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos, mesmo porque, a comunicabilidade das qualificadoras objetivas referentes ao modo de execução do delito depende da ciência do coautor. 4. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos se há elementos no arcabouço probatório capazes de respaldar a proposição acusatória do Ministério Público quanto à autoria do réu e à utilização de dissimulação por parte dele quando da execução delitiva, exatamente como ocorre na hipótese. 5. Apelo ministerial conhecido e desprovido. Apelo da defesa parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, com rejeição da preliminar arguida pela acusação em contrarrazões.” (Ap 0011293-48.2006.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 35315987 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 37477999).
Alega: (i) necessidade de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, nos termos da Lei n. 13.964/2019 e ADC ́S n. 43, 44 e 54, do STF; (ii) violação aos arts. 5°, XXXVIII, LIV, LV e 93, IX, ao argumento de que a decisão condenatória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 46752475).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão com a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF) por ser a decisão condenatória dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Tema 339
No tocante à aventada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Recorrente defende que, tratando-se de decisão dos jurados manifestamente contrária às provas produzidas nos autos, a garantia constitucional de necessidade da motivação das decisões dos órgãos jurisdicionais resta violada por consequência.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, quando do julgamento do apelo, se manifestou expressamente em relação à temática atinente ao feito e à validade da condenação, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque o STF, no julgamento do AI 791292 QO-RG / PE (Tema 339), concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (destaquei)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que igualmente obsta o seguimento do recurso, no ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1183212 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar a necessidade de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que, além do Recorrente de não demonstrar de forma individualizada e específica quais dispositivos constitucionais foram violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, suas razões recursais são dissociadas dos fundamentos do aresto, que não conheceu do pedido, por ausência de interesse, justamente por tal direito já ter sido reconhecido pelo Juízo de Primeiro Grau,
Outrossim, não demonstrou a apontada contrariedade ao art. 5°, XXXVIII, da CF, visto que, embora tenha apontado a existência de violação a tal dispositivo, em suas razões recursais defende a ausência de qualquer ofensa ao princípio da soberania dos vereditos diante da recorribilidade dos julgamentos do Tribunal do Júri, o que inviabiliza a exata compreensão da matéria e atrai o óbice sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v